Tribunal: TJDFT
Processo: 0734392-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734392-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA MACEDO GALVAGNI DESPACHO Bianca Macedo Galvagni apresentou petição na qual informou que o valor de R$ 1.169,01 (mil cento e sessenta e nove reais e um centavo), conforme Id. 217613888, foi depositado em conta judicial vinculada a esta Turma Cível. Afirmou que o Juízo de Primeiro Grau alegou que o pedido de liberação do valor deveria ser dirigido à Segunda Turma Cível, uma vez que o depósito foi vinculado ao Agravo de Instrumento n. 0734392-16.2024.8.07.0000. Requereu a transferência do valor de R$ 1.169,01 (mil cento e sessenta e nove reais e um centavo) vinculado à conta judicial desta Turma Cível para a conta bancária de titularidade do advogado dela. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que proceda à transferência do montante de R$ 1.169,01 (mil cento e sessenta e nove reais e um centavo), vinculado a este agravo de instrumento para a conta judicial vinculada ao Juízo de Primeiro Grau, no qual Bianca Macedo Galvagni deverá apresentar o pedido de liberação dos valores. Após, retornem os autos ao arquivo. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator